Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-05.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705608-05.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA RODRIGUES VAZ APELADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DESPACHO Compete ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre as partes (CPC, arts. 3o, §3o, c/c 139, V, c/c 932, I). Aliás: “Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais” (FPPC, Enunciado no 371). Na hipótese, os fatos e controvérsias destacados indicam que uma solução negociada poderia resultar em um desfecho do litígio mais adequado à realidade das partes e mais célere, de sorte a assegurar a efetiva pacificação dos envolvidos. Diante das preliminares apresentadas, que podem vir a acarretar a nulidade da sentença, bem como o manifesto interesse na realização da conciliação, entendo ser necessário o prévio encaminhamento das partes para a busca de solução não litigiosa. No presente caso, temos um litígio que envolve direitos disponíveis, com possibilidade de solução por meio de conciliação ou mediação. Atentem as partes que um ajuste amigável evitaria que cada qual tenha que assumir os riscos do processo, a depender da orientação do órgão julgador, sem olvidar da possibilidade de alongamento da discussão, talvez em outra demanda, aumentando seus gastos processuais, além das dificuldades inerentes ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, vale acrescentar que o Centro Judiciário de Solução de Conflitos deste Tribunal possui novas ferramentas de diálogo e, consequentemente, maior possibilidade de efetivação de acordo, atualmente, sendo as audiências realizadas inclusive por videoconferência, o que confere segurança às partes e aos advogados, que sequer precisariam sair de suas residências. Assim, levando-se em conta a forte inspiração conciliatória trazida pelo novo Código de Processo Civil (CPC), com os reconhecidos resultados obtidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista que não houve audiência de conciliação na fase de conhecimento, determino a realização de audiência de conciliação. Antes, porém, ficam as partes intimadas para atualizarem seus dados de contatos – endereço, e-mail e telefone – no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual os autos deverão ser encaminhados ao CEJUSC para as providências cabíveis. Conforme o caso, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital